Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600156-93.2024.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
01/11/2024
Número: 0600156-93.2024.6.16.0146

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 12/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRCI n.º 0600156-
93.2024.6.16.0146 ( DRAP n.º 0600156-17.2024.6.16.0042) que, indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Marly deFatima Ribeiro, para concorrer ao cargo de Vereadora, sob o número
35011, pelo(a) Partido Da Mulher Brasileira - PMB, no Município de(o) Londrina, nas Eleições/2024.
(Impugnação ao registro de Candidatura proposta pelo Ministério Público, com fulcro nos artigos
3º, caput, da Lei Complementar n.º 64/90 e 77 da Lei Complementar n.º 75/93 em face de Marly de
Fátima Ribeiro, alegando em síntese que que a impugnada não demonstrou atender todas as
condições de elegibilidade constitucionalmente exigidas, haja vista não preencher a filiação
partidária, prevista no inciso V do § 3º do artigo 14 da Constituição Federal). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARLY DE FATIMA RIBEIRO (RECORRENTE)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44108920
05/10/2024
14:36
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.859

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600156-93.2024.6.16.0146 –
Londrina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: MARLY DE FATIMA RIBEIRO
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
E QUITAÇÃO ELEITORAL. RECURSO
C O N H E C I D O
E
P R O V I D O .
DEFERIMENTO DO REGISTRO DE
CANDIDATURA.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso eleitoral interposto por
candidata ao cargo de Vereadora no
Município de Londrina contra sentença do
Juízo da 146ª Zona Eleitoral que acolheu
Ação de Impugnação ao Registro de
Candidatura proposta pelo Ministério
Público Eleitoral.

1.2. O registro de candidatura foi indeferido
pela ausência de filiação partidária, havia
também referência à falta de quitação
eleitoral, diante da existência de multas
eleitorais não paga.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44108920 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 14:36:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100514365201800000043060018
Número do documento: 24100514365201800000043060018
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 15:46:02

2.1 Há duas questões em discussão: (i) a
regularidade da filiação partidária da
recorrente; (ii) a necessidade de
comprovação de quitação eleitoral em
virtude de multas eleitorais pendentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A filiação partidária da recorrente foi
comprovada em decisão anterior desta
Corte, conforme julgamento da demanda
judicial específica que confirmou sua
filiação ao Partido PMB, com validade a
partir de 06/04/2024.

3.2. Em relação à quitação eleitoral, a
recorrente apresentou certidão de
parcelamento das multas e, posteriormente,
comprovante de pagamento integral, o que,
conforme a Súmula 50 do TSE, permite a
regularização da quitação eleitoral antes do
julgamento do pedido de registro de
candidatura.

3.3. Nos termos do art. 11, § 7º, da Lei nº
9.504/97, a quitação eleitoral abrange o
pagamento de multas eleitorais, e,
conforme jurisprudência consolidada, o
pagamento ou parcelamento das multas
antes do julgamento do registro afasta a
ausência de quitação eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e provido para o fim
de deferir o registro de candidatura.

4.2. Tese de julgamento: "A regularização
da filiação partidária por decisão judicial,
somada à quitação eleitoral, mediante
pagamento e/ou parcelamento de multa
impostas pela Justiça Eleitoral, após o
pedido de registro, mas antes do transito
em julgado, afasta a ausência de quitação
eleitoral e permite o deferimento da
candidatura."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, § 3º, II.

Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 7º.

Num. 44108920 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 14:36:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100514365201800000043060018
Número do documento: 24100514365201800000043060018
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 15:46:02

Súmula nº 50 do TSE.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Marly de Fátima Ribeiro contra
sentença do Juízo da 146ª Zona Eleitoral que acolheu a Ação de Impugnação ao Registro
de Candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral e indeferiu o registro de
candidatura da Recorrente ao cargo de Vereadora do Município de Londrina, nas eleições
2024, em razão de ausência de filiação partidária (id. 44003753). A sentença foi integrada
no id. 44003764, sem alterações.

As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, que a Recorrente se
filiou ao PMB com seis meses de antecedência para o pleito, sendo escolhida em
convenção, tendo sido produzida prova apta nos autos nº 0600020-23.2024.6.16.0041.
Narram o contexto histórico que deu azo à filiação da Recorrente ao PMB, bem como o
equívoco na falta de processamento da filiação.

Informam que já formulou pedido de reconhecimento de seu vínculo partidário
nos autos nº 0600156-93.2024.6.16.0146 com base nas provas produzidas nos
autos 0600006-39.2024.6.16.0041 e 0600020- 23.2024.6.16.0041, bem como que o art.
10, da Res. nº 23.609/2019-TSE requer prazo de filiação deferida pelo partido e não
inscrita na Justiça Eleitoral.

Requerem, ao final, o reconhecimento do vínculo de filiação partidária da
Recorrente e o deferimento do registro de candidatura (id. 44003770).

Num. 44108920 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 14:36:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100514365201800000043060018
Número do documento: 24100514365201800000043060018
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 15:46:02

As contrarrazões defendem, em resumo, que a Recorrente não possui filiação
partidária e não há provas suficientes para a sua filiação ao PMB, pugnando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral (id. 44003775).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer pela suspensão do
processamento do registro de candidatura até o julgamento do recurso eleitoral nº
0600020-23.2024.6.16.0041, no qual se discute a existência ou não de vínculo de filiação
partidária, de modo a se observar a Súmula 52, do TSE (id. 44018082).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Marly de Fátima Ribeiro contra
sentença do Juízo da 146ª Zona Eleitoral que acolheu a Ação de Impugnação ao Registro
de Candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral e indeferiu o registro de
candidatura da Recorrente ao cargo de Vereadora do Município de Londrina, nas eleições
2024, em razão de ausência de filiação partidária (id. 44003753). A sentença foi integrada
no id. 44003764, sem alterações.

II.I. Admissibilidade:

A sentença recorrida, já integrada por embargos de declaração, foi publicada
no mural eletrônico nº. 126259, datado de 06/09/2024, às 16:07hs (id. 44003767) e o
protocolo do recurso eleitoral ocorreu em 09/09/2024, às 16:33hs (id. 44003770), dentro
do prazo de 03 (três) dias previsto no art. 8º, caput, da Lei Complementar nº 64,90.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.II.Mérito:

No mérito, o objeto recursal centrado na ausência de filiação partidária restou
solucionado pela demanda judicial específica que discutiu a existência da filiação
partidária, autos nº 0600020-23.6.16.0041, julgada na data de ontem, 03/10/2024, na qual
esta Corte Eleitoral, por maioria de votos, entendeu comprovada a filiação da candidata
ao PMB na data de 06/04/2024, vencido este Relator.

Ultrapassada a falta de condição de elegibilidade, consistente na filiação
partidária, há outra questão a ser analisada no registro da candidatura da recorrente,
consistente na falta de quitação eleitoral diante da existência de multas eleitorais que
constam no sistema ELO e foram mencionadas na sentença.

O pleno exercício dos direitos políticos é uma das condições de elegibilidade
Num. 44108920 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 14:36:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100514365201800000043060018
Número do documento: 24100514365201800000043060018
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 15:46:02

fixadas constitucionalmente, in verbis:

CF, Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio
universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e,
nos termos da lei, (...)

(...) § 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei: (...)

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

Quanto à noção de "pleno exercício", leciona GOMES:

Para que o cidadão esteja no pleno (i.e., total, integral) gozo dos
direitos políticos, é mister que cumpra todas as obrigações político-
eleitorais exigidas pelo ordenamento jurídico. Essa situação é
certificada pela Justiça Eleitoral, que expede uma certidão de
quitação eleitoral. Se a certidão for negativa, significa que o
cidadão não estará no pleno gozo dos direitos políticos - o que lhe
impede de exercer sua cidadania passiva e, portanto, registrar sua
candidatura. [GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral - 18ª ed., rev.,
atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2022, p. 258]

Disciplinando o dispositivo constitucional, a Lei nº 9.504/97 estabelece que:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o
registro de seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de
agosto do ano em que se realizarem as eleições. (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes
documentos: (...) VI - certidão de quitação eleitoral; (...)

§ 7º A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a
plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto,
o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os
trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas,
em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a
apresentação de contas de campanha eleitoral. (Incluído pela Lei
nº 12.034, de 2009)

Ao regulamentar a matéria, a Resolução TSE nº 23.609/2019 dispensou a
apresentação de documento comprobatório relativo à quitação eleitoral, mas não a
necessidade da quitação:

Num. 44108920 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 14:36:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100514365201800000043060018
Número do documento: 24100514365201800000043060018
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 15:46:02

Art. 28. Os requisitos legais referentes à filiação partidária, ao
domicílio eleitoral, à quitação eleitoral e à inexistência de crimes
eleitorais são aferidos com base nas informações constantes dos
bancos de dados da Justiça Eleitoral, sendo dispensada a
apresentação de documentos comprobatórios pelos requerentes
(Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º, III, V, VI e VII) .

(...)

§ 2º A quitação eleitoral de que trata o caput deve abranger
exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular
exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral
para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de
multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e
não remitidas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral
(Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 7º).

§ 3º O pagamento da multa eleitoral pela candidata ou pelo
candidato ou a comprovação do cumprimento regular de seu
parcelamento após o pedido de registro, mas antes do julgamento
respectivo, afasta a ausência de quitação eleitoral (Súmula TSE nº
50) .

Desse modo, o não pagamento de multa imposta pela Justiça Eleitoral,
implica restrição ao pleno exercício dos direitos políticos, notadamente o passivo, que
consiste no direito de ser votado.

No entanto, pode haver a regularização da ausência de condição de
elegibilidade, por meio de pagamento do valor devido ou parcelamento, mesmo que
depois do registro de candidatura, mas desde que antes do julgamento. Nesse sentido já
se manifestaram outros Regionais nessas eleições de 2024:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES
2024. RECURSO. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIDO. QUITAÇÃO
ELEITORAL. AUSENTE. PARCELAMENTO DE MULTA ELEITORAL.
COMPROVAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA. CONCESSÃO DA QUITAÇÃO.
POSSÍVEL. SÚMULA 50/TSE. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. SATISFEITAS.
RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que indeferira registro de candidatura ao cargo de
Vereador no Município de Jijoca de Jericoacoara/CE, sob a alegação de ausência de
quitação eleitoral, com fundamento na falta de comprovação do pagamento de multa
eleitoral.

Num. 44108920 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 14:36:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100514365201800000043060018
Número do documento: 24100514365201800000043060018
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 15:46:02

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Determinar se a apresentação de documentos comprovando o parcelamento e o
pagamento das primeiras parcelas da multa eleitoral após a interposição do recurso,
mas antes do julgamento, é suficiente para afastar a ausência de quitação eleitoral e,
por conseguinte, permitir o deferimento do registro de candidatura.

RAZÕES DE DECIDIR

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), consolidada na Súmula nº 50,
permite a regularização da quitação eleitoral com o pagamento da multa ou a
comprovação de seu parcelamento antes do julgamento do pedido de registro de
candidatura, conforme estabelecido no enunciado da Súmula nº 50 do TSE.

3. Certidão apresentada pela Secretaria Judiciária confirma que o recorrente está com
o parcelamento ativo e em dia com o pagamento das primeiras parcelas, o que afasta
a alegação de ausência de quitação eleitoral.

TESE

4. A apresentação de certidão circunstanciada comprovando o parcelamento
regular da multa eleitoral, mesmo que após a formalização do pedido de registro
de candidatura, mas antes do julgamento do respectivo pedido, é suficiente para
afastar a ausência de quitação eleitoral, nos termos da Súmula nº 50 do TSE e da
jurisprudência.

DISPOSITIVO

5. Recurso provido. Sentença alterada.

6. Registro deferido.

DISPOSITIVOS RELEVANTES: [1] art. 11, § 1º, VI, da Lei nº 9.504/97; [2] Súmula nº
50 do TSE.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE: [1] TRE-PA - RCAND: 06010452520226140000
BELÉM - PA, Relator: Des. JUÍZA FEDERAL CARINA CÁTIA BASTOS DE SENNA,
Data de Julgamento: 30/08/2022, Data de Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 30/08/2022; [2] TRE-CE - Acórdão: 060003780 PORANGA - CE 0600037,
Relator: Des. RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento:
26/10/2020, Data de Publicação: 27/10/2020;

(TRE/CE RECURSO ELEITORAL nº060025417, Acórdão, Des. Maria Iraneide Moura
Silva, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 17/09/2024)

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
REGULAR. QUITAÇÃO ELEITORAL. MULTA NÃO PAGA.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME Recurso eleitoral interposto
contra sentença que indeferiu o registro de candidatura de Pablo
Viana de Sá ao cargo de Prefeito de Pinheiros/ES nas eleições de
2024. A controvérsia envolve a falta de comprovação de filiação
Num. 44108920 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 14:36:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100514365201800000043060018
Número do documento: 24100514365201800000043060018
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 15:46:02

partidária válida ao Partido Liberal (PL) e ausência de quitação
eleitoral devido à pendência de multa eleitoral não quitada.II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i)
se o recorrente comprovou filiação partidária regular ao PL no
prazo legal, e (ii) se a ausência de pagamento de multa eleitoral
impede o deferimento de sua candidatura por falta de quitação
eleitoral.III. RAZÕES DE DECIDIRO recorrente apresentou certidão
de composição partidária, emitida pela Justiça Eleitoral,
comprovando sua condição de presidente do diretório municipal do
PL desde março de 2024. De acordo com a jurisprudência do TSE,
tal certidão é apta para comprovar filiação partidária regular,
conforme precedentes (REspEl nº 060008980, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques).Quanto&nbsp;à quitação eleitoral, o
recorrente&nbsp; apresentou comprovação do pagamento ou
parcelamento da multa eleitoral pendente, conforme exigido pelo
art. 11, §7º, da Lei nº 9.504/1997.&nbsp;IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.Tese de julgamento:A certidão de composição
partidária emitida pela Justiça Eleitoral é apta para comprovar
filiação partidária regular dentro do prazo exigido pela legislação.O
pagamento da multa eleitoral pelo candidato ou a
comprovação do cumprimento regular de seu parcelamento
após o pedido de registro, mas antes do julgamento
respectivo, afasta a ausência de quitação eleitoral.Dispositivos
relevantes citados: CF/1988, art. 14, §3º, V; Lei nº 9.504/1997,
arts. 9º e 11, §7º.Jurisprudência relevante citada: TSE, REspEl
nº 060008980, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j.
07/12/2020; TSE, AgR-REspe nº 134-02/CE, Rel. Min. Rosa
Weber, j. 19/12/2016.

(TRE/ES - RECURSO ELEITORAL nº060032365, Acórdão, Des.
Marcos Antonio Barbosa De Souza, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 16/09/2024).

Fixadas essas premissas teóricas, passo ao caso concreto.

II.II.a Em 23 de agosto de 2024, a candidata foi intimada, via mural eletrônico,
para se manifestar sobre as irregularidades constatadas em seu registro de candidatura
(id. 44003717 e 44003718):

1. Fotografia recente do candidato ou da candidata, inclusive vice e
suplentes, conforme disposto no art. 27 II, da Resolução TSE nº
23.609/2019;

2. Certidão criminal para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º
grau, do domicílio da candidata atualizada;

3. Quitação eleitoral (existência de multa eleitoral);

Num. 44108920 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 14:36:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100514365201800000043060018
Número do documento: 24100514365201800000043060018
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 15:46:02

4. Filiação partidária - prazo de 6 meses antes das eleições;

5. Certidão de inteiro teor dos autos de Ação decorrente de ato de
improbidade administrativa nº 0008014-70.2024.8.16.0014 da 2ª
Vara da Fazenda Pública de Londrina;

6. Certidão de inteiro teor dos autos de Ação decorrente de ato de
improbidade administrativa nº 0025540-55.2021.8.16.0014 da 2ª
Vara da Fazenda Pública de Londrina;

7. Certidão de inteiro teor dos autos de Ação decorrente de ato de
improbidade administrativa nº 0071529-16.2023.8.16.0014 da 2ª
Vara da Fazenda Pública de Londrina.

Na petição de id. 44003719, a candidata requereu a juntada da foto de urna
(id.44003720), da certidão criminal para fins eleitorais (id.44003721 e 44003722) , da
certidão de parcelamento das multas, no mais, requereu dilação de prazo para
apresentação do cumprimento dos itens 5, 6 e 7.

A respeito do parcelamento das multas, juntou certidão positiva com efeitos
de negativa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (id. 44003723).

Na contestação limitou-se a defender sua filiação partidária (id. 44003729).

Foi juntada certidão pela parte acerca da ação de improbidade administrativa
e seus correlatos (id. 44003742 e 44003743).

No relatório analítico de id. 44003745, o Cartório Eleitoral pontuou que não
foram preenchidos os seguintes requisitos: (i) quitação eleitoral, pela existência de multa
e; (ii) falta de filiação partidária.

Na r. sentença, a MM. Juíza da 146ª Zona Eleitoral de Londrina indeferiu o
registro da candidata por falta de filiação, ressaltando que:

Referente à falta de quitação eleitoral, verifica-se que a candidata
possui o ASE 264 ativo em seu cadastro, referente a 3 processos
e l e i t o r a i s : 0 6 0 0 0 3 9 - 6 5 . 2 0 2 0 . 6 . 1 6 . 0 0 4 2 / 2 0 2 0 -
0042ZE/LONDRINA/PR Fund. legal: ARTIGO 36 PARÁGRAFO 3
DA LEI 9504/97 Valor da Multa: R$ 40.000,00; PROCESSO
0600120-90.2020.6.16.0146 - 146ZE/LONDRINA/PR Fund. legal:
ARTIGO 36 PARÁGRAFO 3 DA LEI 9504/97 Valor da Multa: R$
1 1 . 1 0 0 , 0 0 ;
P J e
R p
0 6 0 0 4 0 6 -
92.2020.6.16.0041/0041ZE/LONDRINA/PR Fund. legal: OUTROS -
LEI 9504/97 Valor da Multa: R$ 5.000,00. De toda a forma,
desnecessária a apreciação das razões contidas na certidão
juntada ao processo (documento id 123445239), uma vez que a
Num. 44108920 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 14:36:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100514365201800000043060018
Número do documento: 24100514365201800000043060018
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 15:46:02

falta de filiação partidária, por si só, é suficiente para o
indeferimento do requerimento de registro de candidatura.

O recurso eleitoral está centrado unicamente na discussão sobre a filiação
partidária (id. 44003770).

Iniciado o julgamento depois de dois adiamentos e necessidade de indicação
de um advogado dativo, a candidata informa o pagamento de R$ 17.293,90 (dezessete
mil, duzentos e noventa e três reais e noventa centavos) decorrente dos autos 0602354-
27.2024.6.16.0000.

Esses autos dizem respeito à prestação de contas apresentada por MARLY
DE FÁTIMA RIBEIRO, então filiada ao Partido PROS, candidata eleita 1ª suplente ao
cargo de Deputada Federal nas eleições de 2022, as quais, por meio do Acórdão nº
61.665, foram julgadas aprovadas com ressalvas com determinação de devolução de R$
12.369,39 ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que não gerou anotação de falta de quitação eleitoral.

A par desse pagamento, analisando os processos indicados pelo Juízo
originário, infere-se a existência de três processos, a saber:

a) 0600039-65.2020.6.16.0042 - valor R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) -
consultando os autos originários de primeiro grau, vê-se que há uma certidão da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional sobre o débito (id. 105328169). Na última
petição da parte, em 10 de maio de 2022, foi solicitada a retificação do débito para
consolidar a dívida solidária em R$ 40.000,00, porque teria havido o lançamento em
dobro na MInistério da Economia - no valor de R$ 80.000,00. O último movimento é uma
certidão mencionando que o valor da dívida era de R$ 40.000,00, a ser cobrado de forma
solidária entre os representados.

b) 0600120-90.2020.6.16.0146 - valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
originariamente. Transitado em julgado, a representada foi intimada a efetuar o
pagamento do valor devido, como se infere da decisão de id. 104955601 daqueles autos:

REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600120-90.2020.6.16.0146

REPRESENTANTE: PARTIDO LIBERAL - LONDRINA - PR -
MUNICIPAL

Advogado do(a) REPRESENTANTE: MARYANNE LOPES
MARTINS - PR91027-A

Advogado do(a) REPRESENTADO: GUILHERME BISSI
CASTANHO - PR99426-A

Advogado do(a) REPRESENTADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - PR99426-A

Advogado do(a) REPRESENTADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - PR99426-A

Num. 44108920 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 14:36:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100514365201800000043060018
Número do documento: 24100514365201800000043060018
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 15:46:02

DESPACHO

1 - Vistos. Ciente da informação ID 104949790. Diante do trânsito
em julgado conforme certidão ID (104936668), registre-se o ASE
264 (multa eleitoral) no cadastro eleitoral da representada MARLY
DE FATIMA RIBEIRO (CPF: 193.393.978-86 e Titulo de Eleitor:
067006710604).

2 - O artigo 254 e seus parágrafos, assim como o artigo 256, ambos do Provimento n°
02/2021 - CRE, dizem que:

"Art. 254. Transitada em julgado decisão não criminal que condenou ao pagamento da
multa eleitoral, o devedor será intimado a pagar no prazo de 30 dias.

§1°. As multas não satisfeitas no prazo do caput deste artigo serão
consideradas dívida líquida e certa para efeito de cobrança
mediante executivo fiscal;

§2°. Constatado o não recolhimento de multas aplicadas judicialmente no prazo
previsto no caput, o cartório registrará o fato no Livro de Inscrição de Dívida e
confeccionará o Termo de Inscrição de Multa Eleitoral diretamente nos autos
eletrônicos, certificando a respeito, consoante regulamentado pelo Tribunal Superior
Eleitoral;

§3°. No caso de multas de valor consolidado superior a R$
1.000,00 (mil reais), o Temo de Inscrição de Multa Eleitoral será
encaminhado à Presidência do Tribunal Regional Eleitoral, no
prazo de 5 (cinco) dias após o decurso do prazo do caput, para o
fim de inscrição na Dívida Ativa da União e cobrança mediante
executivo fiscal pela Procuradoria da Fazenda Nacional;

Art. 256. Aplicada multa eleitoral e não satisfeita no prazo legal, os
autos serão arquivados, aguardando o pagamento perante a
Fazenda Nacional ou o trânsito em julgado da respectiva execução
fiscal".

3 - Diante do trânsito em julgado da r. sentença para as partes, o
qual ocorreu na data de 22/10/2021, conforme certidão ID
104936668, intime-se a representada MARLY DE FATIMA
RIBEIRO, através do DJE para, no prazo de 30 (trinta) dias,
efetuar o pagamento da multa no valor de R$ 11.100,00 (onze
mil e cem reais), valor este referente à condenação em multa de
R$ 10.000,00 (sentença ID 18002143) e multa dos embargos
protelatórios de R$ 1.100,00 (decisão ID 20388602), ambas
condenações mantidas através da decisão proferida no Acórdão
104934984 . Certifique-se.

4 - Diligências necessárias.

Num. 44108920 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 14:36:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100514365201800000043060018
Número do documento: 24100514365201800000043060018
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 15:46:02

Londrina, data da assinatura eletrônica.

Marcelo Dias Da Silva

Juiz Eleitoral

(assinatura eletrônica)

Em 01/06/2022, decorrido o prazo legal, não foi realizado o pagamento
devido pela representada, havendo-se inscrição em dívida ativa:

REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600120-90.2020.6.16.0146

REPRESENTANTE: PARTIDO LIBERAL - LONDRINA - PR -
MUNICIPAL

Advogado do(a) REPRESENTANTE: MARYANNE LOPES
MARTINS - PR91027-A

Advogado do(a) REPRESENTADO: GUILHERME BISSI
CASTANHO - PR99426-A

Advogado do(a) REPRESENTADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - PR99426-A

Advogado do(a) REPRESENTADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - PR99426-A

DESPACHO

1 - Diante da ausência de pagamento da multa eleitoral pela
representada Marly de Fátima Ribeiro, dentro do prazo legal (30
dias), conforme certidão ID 105929726, em cumprimento ao artigo
254 e seus parágrafos do Provimento n° 02/2021 - CRE,
determino:

a) expeça-se o Termo de Inscrição de Multa Eleitoral, instruído com os documentos
indispensáveis destes autos, encaminhando-o, via processo PAD, à Presidência do
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, independentemente de nova intimação da
representada;

b) registre-se o fato no Livro de Inscrição de Dívida.

2 - Em cumprimento ao artigo 256 do citado Provimento da
CRE/PR, que diz: "Aplicada multa eleitoral e não satisfeita no prazo
legal, os autos serão arquivados, aguardando o pagamento perante
a Fazenda Nacional ou o trânsito em julgado da respectiva
execução fiscal", após o cumprimento do item 1 supra, diante da
Num. 44108920 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 14:36:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100514365201800000043060018
Número do documento: 24100514365201800000043060018
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 15:46:02

inexistência de qualquer pendência de ordem judicial e/ou
administrativa, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

3 - Ciência ao Ministério Público Eleitoral.

4 - Diligências necessárias.

Londrina/PR, data conforme registro de assinatura.

Marcelo Dias da Silva

Juiz Eleitoral

(Assinado digitalmente)

Esse feito foi arquivado definitivamente em 01/06/2022.

Em relação a esses dois feitos, considerando que houve inscrição em dívida
ativa e que foi apresentada CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE
DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (id.
44105869), vislumbra-se que a exigibilidade está suspensa, o que afasta a falta de
quitação eleitoral.

c) 0600406-92.2020.6.16.0041 - nesses autos, a candidata foi condenada ao
pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão de não indicação de endereço
eletrônico referente às eleições de 2020. A Advocacia Geral da União assumiu a
cobrança do débito, que atingiu o valor de R$ 7.521,05 (sete mil, quinhentos e vinte e um
reais e cinco centavos) em 08/08/2023. Em 04/12/2023 foi expedida certidão pelo cartório
com o seguinte teor (id. 121811185 daqueles autos):

Certidão Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. despacho de
ID. 121232934, proferido nos autos de Cumprimento de Sentença
nº 0600406-92.2020.6.16.0041, transcrevo os dados necessários e
comprobatórios da dívida, bem como lavro a presente certidão do
teor da decisão judicial para fins de protesto, nos termos do art.
517 do Código de Processo Civil.

Autos: Cumprimento de Sentença nº0600406-92.2020.6.16.0041.

Exequente: UNIÃO, pessoa jurídica de público interno,
representada pela Procuradoria - Regional da União da 4ª Região -
CNPJ nº26.994.558/0007-19.

Executada: Marly de Fátima Ribeiro, brasileira, portadora do CPF
nº 193.393.978-86, filha de Evaristo Ribeiro e de Adesir Aparecida
Ribeiro, com endereço à Rua Ernesto Gonçalves Mendes nº 364 -
Num. 44108920 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 14:36:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100514365201800000043060018
Número do documento: 24100514365201800000043060018
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 15:46:02

Jardim Santa Rita - Londrina/PR, fones: 43 3338-3427 e 43 99998-
0604.

Valor da Dívida: R$5.000,00 (cinco mil reais) em 09.01.2022,
conforme r. sentença de ID. 79591084.

O valor atualizado da dívida em 08.08.2023, apresentado pelo
exeqüente, conforme ID. 118809087, é de R$7.521,05 (sete mil
quinhentos e vinte e um reais e cinco centavos) - acrescido de
multa no percentual de 10% e de honorários advocatícios no
mesmo percentual.

Trânsito em julgado: 13.06.2022.

Decurso de prazo para pagamento voluntário: 08.02.2023.

Londrina, 4 de dezembro de 2023.

Antonio Shizuo Tsuchiya

Chefe de Cartório e.e. da 041ª Zona Eleitoral (Assinado
eletronicamente)

Em 24/02/2024, a UNIÃO, diante da ausência de êxito das medidas
executivas até então tomadas, requereu a suspensão do feito com fundamento no artigo
921, inciso III, do Código de Processo Civil (id. 122212312), o que foi deferido pelo Juízo
da 41ª Zona Eleitoral, tendo o feito sido arquivado provisoriamente em 08/03/2024.

Sobre esse feito, a recorrente trouxe na data de hoje (id. 44107621), às
15h25min, comprovante de pagamento no valor R$ 7.597,19 (sete mil quinhentos e
noventa e sete reais e dezenove centavos), cujo montante principal teria sido atualizado,
conforme a plataforma de gestão de dívidas TCU, anexa, Saldo Débito R$ 5.000,00 -
Saldo Variação Selic R$ 1.879,72 - Total R$ 6.879,27, acrescidos de 10% de honorários,
totalizando R$ 7.567,19 (sete mil quinhentos e sessenta e sete reais e dezenove
centavos).

Nesse contexto, considerando que restava apenas essa pendência em nome
da recorrente, e com fundamento na súmula 50, do TSE que assevera que O pagamento
da multa eleitoral pela candidata ou pelo candidato ou a comprovação do
cumprimento regular de seu parcelamento após o pedido de registro, mas antes do
julgamento respectivo, afasta a ausência de quitação eleitoral , é o caso de se
deferir o registro da candidatura.

Por fim, diante da nomeação do defensor dativo ao Dr. JOSÉ AUGUSTO
PEDROSO, fixo os honorários advocatícios em R$ 700,00 (setecentos reais), com
fundamento na Resolução Conjunta nº 015/2019 PGE/SEFA, que trata dos honorários da
Advocacia Dativa, em função da sustentação oral realizada e dos peticionamentos junto a
este Tribunal Regional Eleitoral.

Num. 44108920 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 14:36:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100514365201800000043060018
Número do documento: 24100514365201800000043060018
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 15:46:02

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso interposto
por MARLY DE FATIMA RIBEIRO para DEFERIR seu registro de candidatura ao cargo de
vereadora em Londrina referente às eleições de 2024.

Fixo os honorários advocatícios em R$ 700,00 (setecentos reais), com
fundamento na Resolução Conjunta nº 015/2019, em função da sustentação oral
realizada e dos peticionamentos junto a este Tribunal Regional Eleitoral.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600156-
93.2024.6.16.0146 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
- RECORRENTE: MARLY DE FATIMA RIBEIRO - Advogados do(a) RECORRENTE: JOSE
AUGUSTO PEDROSO - PR42986-A, GUILHERME BISSI CASTANHO - PR99426-A -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.10.2024

Num. 44108920 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 14:36:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100514365201800000043060018
Número do documento: 24100514365201800000043060018
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 15:46:02

Num. 44108920 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/10/2024 14:36:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100514365201800000043060018
Número do documento: 24100514365201800000043060018
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 15:46:02